Tribunal: STF
Processo: HC 196084
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Recesso forense. Suspeição do Presidente da Corte. Atuação substitutiva da Vice-Presidência. RISTF, art. 13, VIII c.c. art. 14. Ato coator. Decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no exercício de competência penal originária. “Operação faroeste”. Apuração dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Prisão temporária, cumprida em regime domiciliar, em razão de estado pós-operatório da paciente. Concomitante imposição de medidas cautelares diversas. Descumprimento. Decretação de prisão preventiva. Liminar postulando a substituição da medida prisional ou seu cumprimento em regime domiciliar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Constrangimento ilegal não caracterizado. Indeferimento.
 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho e outros contra decisão monocrática da lavra do Ministro Og Fernandes, Relator da Cautelar Inominada Criminal nº 26/DF e da Petição nº 13.972/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual decretada a prisão preventiva da paciente Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Consta dos autos que a Paciente foi presa temporariamente em 14.12.2020, no curso de investigação que apura a prática dos crimes de lavagem de capitais, corrupção passiva e organização criminosa (Operação Faroeste). Em 18.12.2020, sua prisão temporária foi convertida em preventiva, tendo a ordem prisional sido levada a efeito em 20.12.2020. Atualmente encontra-se custodiada no Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. 
    O decreto de prisão preventiva, ora atacado, ostenta a seguinte fundamentação:
    “(...).
    As representadas são investigadas no bojo da Operação Faroeste, procedimento que teve início com a instauração, nesta Corte Superior, do Inquérito nº 1.258/DF, inicialmente destinado a investigar a existência de suposta organização criminosa formada por magistrados, servidores, advogados e particulares, com atuação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e voltada à negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras na região do oeste baiano.
    (...).
    Em seguida, foi deflagrada, no dia 14.12.2020, uma nova fase da Operação Faroeste (CauInomCrim nº 26/DF, na qual foram realizadas medidas de busca e apreensão contra diversos alvos, dentre eles as representadas (...) e Lígia Maria Ramos Cunha Lima, além de prisão temporária de ambas as representadas.
    De acordo com os resultados preliminares da Polícia Federal, as medidas de busca revelaram a necessidade de converter a prisão temporária das representadas em prisão preventiva, conforme passo a detalhar.
    (...).
    2.3. Da individualização das condutas
    (...).
    Por sua vez, no que se refere à conduta da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima, na decisão que autorizou as medidas de busca (e-STJ fls. 299-347 da CauInomCrim nº 26/DF), consignei:
    (...).
    Após o cumprimento das medidas cautelares, as suspeitas em torno da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima se avolumaram.
    Diversos documentos relacionados à Operação Faroeste foram encontrados em seu poder, inclusive uma proposta de colaboração premiada do Ministério Público Federal, a ser realizada com Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e Vasco Rusciolelli Azevedo, cujo teor seria sigiloso.
    Ademais, foram identificados diversos pagamentos do escritório de Rui Carlos Barata Lima Filho para Lígia Maria Ramos Cunha Lima, conforme relatório da Delegada de Polícia Federal (e-STJ fls. 237-351):
    (...).
    A situação se torna mais grave, uma vez que a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República já havia identificado significativo incremento dos rendimentos de Rui Carlos Barata Filho após a nomeação de sua genitora como Desembargadora, no ano de 2015. No ‘Documento 26’ da mídia anexada aos autos pelo MPF (e-STJ fl. 89 da CAuInomCrim nº 26/DF), é possível notar sua evolução patrimonial, representada pelo aumento do saldo de seus bens e direitos de R$ 718.642,96 no início de 2013, para R$ 3.996.102,36 no final de 2018, o que significa mais do que quadruplicar seu patrimônio em apenas 6 anos.
    Soma-se a isso o fato de que, no mesmo período, os créditos bancários foram muito superiores aos seus rendimentos líquidos, o que ‘pode indicar recebimento de valores não declarados à Receita Federal ou movimentação de recursos de terceiros’.
    Além disso, já havia relato nos autos de que a representada estaria intimidando servidores e promovendo a destruição de provas, conforme relata o MPF (e-STJ fls. 3-71):
    (...).
    Além dos depoimentos acima colacionados, o MPF apresenta um print da tela do celular da assessora da representada, no qual outro assessor, chamado Danilo, declara, através de WhatsApp, que vai ‘parecer um psicopata’, em razão da constante alteração de posicionamento da representada nos processos minutados por seus assessores.
    Como se não bastasse tais indícios, verifico, ainda, que a representada Lígia Maria Ramos Cunha Lima descumpriu a ordem de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o que inclui expressamente a vedação de comunicação com funcionários.
    Conforme relata a Delegada de Polícia Federal (e-STJ fls. 237-351):
    (...).
    As imagens colacionadas pela autoridade policial revelam que a representada, que teve seu aparelho de telefone celular apreendido, tomou conhecimento da ordem de afastamento cautelar do exercício da função às 06:10 horas do dia 14.12.2020.
    No entanto, no mesmo dia, em três oportunidades (às 11:28 horas, às 12:33 horas e às 12:37 horas), o terminal telefônico de Rui Barata, marido de Lígia Maria Ramos Cunha Lima, presente no local durante a diligência, tentou contatar a assessora da representada.
    Consoante acima demonstrado, a representada passou a adotar comportamentos ostensivos de destruição de evidências que possam incriminá-la, chegando a intimidar seus próprios servidores.
    Adicionalmente, restou assentado nos autos que a imputada descumpriu deliberadamente ordem expressa de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora, ao tentar entrar em contato com testemunha protegida na forma da Lei nº 9.807/99, que é servidora de seu gabinete e sua assessora direta.
    Nesse cenário, o estado de liberdade da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima coloca em risco as investigações, já que a magistrada tem adotado a prática sistemática de apagar os rastros deixados pelas aparentes atividades ilícitas empreendidas, alterando artificialmente o cenário fático numa tentativa de ludibriar as autoridades incumbidas da investigação, o que coloca em perigo a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.
    No presente caso, são gravíssimos os delitos aqui apurados, dentre eles, corrupção, organização criminosa e lavagem de capitais, delitos que se protraem no tempo e comprometem a credibilidade das instituições públicas locais e, como consequência, a paz social.
    Assentando o ‘fumus comissi delicti’, o ‘periculum in mora’ caracteriza-se pelo fato de que eventuais documentos comprobatórios das práticas ilícitas podem ser destruídos pelas investigadas. O tipo de delito que se investiga, normalmente, tem suas ‘pistas’ apagadas pelos seus autores.
    Além disso, estamos a tratar de ilícitos praticados por pessoas com conhecimento jurídico, cuja obtenção da prova é bastante difícil. A medida se mostra, assim, imprescindível em razão da necessidade de assegurar a preservação de elementos comprobatórios de materialidade e autoria delitivas.
    Importante notar, ainda, que a presente investigação apura a prática, dentre outros, do crime de lavagem de capitais. Nesse contexto, apenas a total segregação social das investigadas é capaz de estancar tal dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a distância, através do uso das modernas ferramentas digitais de comunicação.
    As medidas cautelares patrimoniais já deferidas, que determinaram o bloqueio de bens e contas bancárias, atingiram apenas o patrimônio ‘visível’ das investigadas, isto é, aquele rastreável pelos mecanismos de controle do sistema financeiro nacional. Como consabido, no entanto, em casos de corrupção e lavagem de capital, este patrimônio representa apenas parte dos ganhos auferidos com a prática delituosa, já que, em sua própria essência, a lavagem de dinheiro envolve a ocultação da natureza, origem e localização do produto do crime.
    Logo, não é possível assegurar que o produto do crime está inteiramente identificado e resguardado. O patrimônio oculto – que pode rapidamente ser dissipado pelas investigadas – só poderá ser revelado com a continuidade da persecução penal e o início da instrução processual.
    Quanto à necessidade da garantia da ordem pública, os fatos apurados até o presente momento indicam que as investigadas exercem papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais para legitimação de terras no oeste baiano, e continuariam praticando tais atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper.
    (...).
    Cabe, por fim, destacar que a mera denúncia da existência do crime não é suficiente para fazer cessar a sua prática, já que tem sido observada a continuidade da conduta criminosa, mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-la. Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a organização criminosa muitas vezes envolve uma cadeia de atos concatenados interdependentes que, uma vez iniciados, não podem ser facilmente interrompidos.
    Nessa circunstância, apenas a decretação da medida drástica de segregação cautelar é capaz de interromper a prática criminosa e salvaguardar as investigações.
    3. Dispositivo
    Ante o exposto, defiro a representação formulada pelo Ministério Público Federal e, em consequência, decreto a prisão preventiva das investigadas abaixo listadas, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal:
    1. Lígia Maria Ramos Cunha Lima
    2. ...
    Com relação a Lígia Maria Ramos Cunha Lima, deve constar no mandado de prisão a determinação de que seja mantida a sua prisão domiciliar, nos termos em que foi anteriormente decretada, até o dia 19.12.2020, devendo ser implementado, no dia seguinte, o seu recolhimento ao cárcere, salvo se houver notícia de alteração do quadro clínico da investigada.” 
     
    Os Impetrantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressaltam que a prisão temporária ‘deixou de ser cumprida naquele 14 de dezembro por constatar, a autoridade policial responsável pela execução do mandado, que ela se encontrava, em delicado estágio pós-operatório’. Defendem suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, assim como a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar ‘ante as condições de saúde da paciente’. Asseveram que a paciente ‘foi submetida a invasiva cirurgia de vesícula, encontrando-se acamada, em estágio pós-cirúrgico’ e que ‘a existência de pontos, curativos e estado de saúde debilitados são tão evidentes que a própria equipe policial elaborou relatório circunstanciado’. Ponderam que ‘a conversão em regime domiciliar, por si só, sinaliza a gravidade da situação, que, aliado aos documentos médicos em anexo, faz prova de que a ora Requerente encontra-se em delicado estado pós operatório’. Mencionam que a paciente possui 68 anos e é portadora de hipertensão arterial, hipotireoidismo, hipercolesterolemia e transtorno depressivo. Referem o quadro global de pandemia da COVID-19 e reforçam a condição da Paciente de integrante de grupo de risco ao contágio do vírus.
    Requerem, em liminar, a ‘suspensão’ da prisão preventiva, sua substituição por medidas cautelares alternativas ou seu cumprimento em ambiente domiciliar. 
    Em 26.12.2020, os autos vieram a mim conclusos, em regime de plantão no recesso forense, por força da declaração de suspeição do Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, determinei a colheita de informações junto ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal.
    Ato contínuo, sustei o cumprimento do despacho quanto às informações a serem colhidas junto ao Superior Tribunal de Justiça, diante da notícia, trazida pelos Impetrantes, da decisão emanada do Presidente daquela Corte, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 26. 
    Em 29.12.2020, foram prestadas as informações pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal (eventos 27 e 28).
    A Defesa, por intermédio da Petição 110.599/2020 (evento 30), reiterou o pedido de liminar aos argumentos de que as informações prestadas ‘pouco ou nada acrescentam sobre a situação de saúde da paciente’, que paciente não foi examinada por médico cirurgião, ‘nada falando sobre a evolução da paciente no seu pós-operatório’ e ‘que não há como assegurar que as informações das autoridades que as prestam condizem com a verdade’. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem. 
    Após o parecer ministerial, a Defesa voltou a peticionar nos autos informando ter sido oferecida denúncia contra a Paciente ‘pela suposta prática do delito de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/2013’, o que evidenciaria o ‘encerramento da colheita de elementos de informação, bem como a satisfação do Parquet federal com seu resultado, não havendo, portanto, risco de obstrução na obtenção de provas’. Aponta a incongruência da prisão preventiva, visto que ‘na eventualíssima hipótese de condenação da paciente pelo delito imputado, o cumprimento da pena se daria em regime menos gravoso do que o atual’, reforçando, ainda, o risco de manutenção da medida prisional, ante o novo avanço da pandemia da COVID-19. 
    Em seguida, a PGR juntou documentos indicativos de que infectada recentemente, a Paciente, pelo novo coronavírus sem desenvolver sintomas graves da doença (evento 36).
    Com vista dos novos documentos juntados, a Defesa informou ter a Paciente sido submetida a mais de um exame para detecção do coronavírus responsável pela COVID-19, tendo obtido resultados divergentes, em datas próximas (eventos 39 a 41). Sugeriu, então, ‘para que não pairem dúvidas sobre tal fato (...) seja determinada a colocação da paciente em regime domiciliar e que se submeta e apresente, no prazo de uma semana, teste laboratorial de pesquisa de anticorpos para a Covid-19’. Assentou que, caso o exame aponte para a presença dos anticorpos, ‘a defesa não se oporá à volta da custódia em regime fechado’.
    Os autos retornaram conclusos nesta data, 05.01.2021.
    É o relatório.
    Decido.
    Em juízo de cognição sumária, próprio a este momento processual, não detecto constrangimento ilegal que autorize o deferimento da medida liminar, com a consequente ‘suspensão’ da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Quanto ao conhecimento do writ, contrariamente ao que sugere o parecer ministerial, entendo não incidente o óbice processual materializado na Súmula 691 desta Suprema Corte (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”). 
    Em primeiro lugar porque não se trata, na origem, de decisão monocrática indeferitória de liminar em “habeas corpus requerido a tribunal superior”, mas de ordem prisional emanada do Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência penal originária. Além disso, ainda que se pudesse cogitar da incidência do enunciado sumular - o que não é o caso -, seus efeitos haveriam de ser mitigados no interstício temporal do recesso forense, no qual os Tribunais Superiores funcionam em regime de plantão, sem a realização, portanto, de sessões colegiadas de julgamento.
    A impetração, assim, não deve ter seu trânsito obstado.
    Adentro ao mérito dos pedidos formulados e, ao fazê-lo, assento que a cognominada Operação Faroeste resultou da necessidade de ‘investigar a existência de suposta organização criminosa formada por magistrados, servidores, advogados e particulares, com atuação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e voltada à negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras na região do oeste baiano’. Nesse contexto, ‘revelou-se, então, uma aparente engrenagem criminosa com diversas ramificações e possível envolvimento de dezenas de pessoas, muitas delas autoridades da alta cúpula do poder público baiano’.
    A hipótese investigatória, ancorada em documentos arrecadados durante o cumprimento de diligências de busca e apreensão, relatórios de inteligência financeira, depoimento de testemunha e declarações de corréu colaborador, estaria a apontar que ‘as investigadas [dentre elas a Paciente] exercem papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais para legitimação de terras no oeste baiano’. 
    Aliados ao fumus comissi delicti, o ato dito coator apontou indicativos de que a Paciente ‘descumpriu a ordem de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o que inclui expressamente a vedação de comunicação com funcionários’. Em particular, registrou que a Paciente buscou ‘entrar em contato com testemunha protegida na forma da Lei nº 9.807/99, que é servidora de seu gabinete e sua assessora direta’. 
    A medida cautelar de afastamento da função pública, menos gravosa do que a medida prisional, foi apoiada em dados concretos, alinhando as condições pessoais da Paciente com a necessidade de tutela da investigação. Observados, portanto, os pressupostos indicativos da necessidade e proporcionalidade da medida na ocasião em que decretada (HC 174.843, de minha relatoria; HC 182.282, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 182.499, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    O apontado descumprimento da medida cautelar diversa da prisão revela, como enfatizado no parecer ministerial, ‘o destemor da paciente diante da ação estatal, pois procurou intervir em cautelar em curso, não obedecendo à ordem do c. STJ de não manter contato com servidores do TJ’. Para além do plano meramente subjetivo, o comportamento projeta efeitos sobre a própria colheita de indícios e provas relevantes para a apuração do(s) fato(s) investigado(s).
    Embora contraditada pelos Impetrantes a adoção em si do comportamento desviante, fato é que o ato coator considerou suficientemente demonstrada a situação de fato geradora da crise processual a ser mitigada pela medida cautelar prisional, e o fez forte em elementos concretos, indicativos de contatos telefônicos entre ramal titularizado por pessoa do convívio familiar da Paciente e testemunha. 
    Nesse contexto, consideradas as fronteiras da cognição vertical nesta fase processual, o escrutínio do dito ato coator deve se limitar à verificação da fiabilidade aparente de tais elementos, sem imergir em fatos e provas, em juízo antecipado de análise do próprio mérito de futura pretensão punitiva judicializada.
    Com base em tais premissas e sem a antecipação de qualquer juízo de valor sobre a hipótese investigatória em si, reputo estar apoiado, o ato supostamente coator, em elementos concretos, condizentes com os fatos sob investigação e suficientes para fundamentar a adoção de medida cautelar penal mais gravosa do que o anterior afastamento da função pública, considerada a situação de aparente crise processual a ser gerida pela autoridade apontada como coatora. 
     Por outro lado, não há excesso na medida eleita para fazer frente ao quadro processual que se apresentava, eis que o descumprimento injustificado de cautelares penais autoriza o recrudescimento das medidas menos gravosas, convertendo-as em mais restritivas, tal como a prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. Nessa linha: HC 158.217, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 171.450-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Concomitantemente, o ato apontado como coator atribuiu à Paciente ‘comportamentos ostensivos de destruição de evidências’ e tentativas de ‘intimidar’ pessoas ligadas à investigação. Registrou a apreensão de documentos sigilosos em poder da Paciente; a circulação de dinheiro, aparentemente sem causa justificada, entre a Paciente e escritórios de advocacia; o incremento desproporcional de patrimônio de pessoas com vínculo familiar com a Paciente; a movimentação financeira incompatível com o patrimônio declarado; a insuficiência das medidas patrimoniais já deferidas e o papel da Paciente na alegada engenharia criminosa, ainda em trâmite os delitos para os quais vocacionada.
    Tal ordem de eventos autoriza, segundo o elementar significado dos pressupostos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, a decretação da prisão preventiva. 
    Com efeito, se circunstâncias concretas indicam a estruturação de condutas reiteradas voltadas à prática de crimes, justifica-se, nos estritos moldes da legislação processual penal, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido, ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). No mesmo diapasão, os precedentes a seguir, cujas ementas:
    “HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. CASSADA A LIMINAR CONCEDIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Sob essa perspectiva, também há muito reconhecido o descabimento da superposição de habeas corpus dirigidos ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar. Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A mitigação desse verbete deve ocorrer apenas em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, de constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame. 3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, porquanto indicado, pelo Juízo de primeiro grau, de plano, tratar-se de imperiosa providência a ser implementada, em face da prova da materialidade, dos indícios de autoria - provas documentais, interceptações telefônicas e laudos periciais confirmativos das declarações prestadas por testemunhas, além de “relatório do TCU [que] apresentou matiz de responsabilização dos funcionários da DERSA” -, e da gravidade concretada de diversos delitos, como organização criminosa, corrupção e lavagem de capitais que totalizariam mais de R$625 milhões, relacionados ao desvio de recursos públicos estaduais e federais destinados a obras rodoviárias, que teriam sido praticados sob a liderança e/ou atuação preponderante do paciente e de ao menos um dos corréus. 4. Também indicada, pelo Magistrado de piso, a possibilidade de, pela posição ocupada pelo paciente, influenciar testemunhas que ainda poderiam ser ouvidas e “dar cabo de documentos ainda não descobertos, dada sua atuação no recebimento de valores em ‘contas-correntes’ de passagem, por meio de interpostas pessoas”. Destacado, outrossim, “ a manutenção de poderio econômico e político” e o risco de reiteração delitiva em outros órgãos públicos com grande movimentação financeira. 5. Em havendo essa fundamentação pelo Juízo natural da causa, verifico, em análise perfunctória, alinhamento bastante à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a conferir legalidade ao ato constritivo maior. Esta Corte, inclusive, tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 6. Lado outro, assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). 7. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. 8. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum pelo Superior Tribunal de Justiça tampouco por esta Suprema Corte. 9. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar concedida.” (HC 160.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 06.8.2020)
    “HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA”. LAVAGEM DE DINHEIRO, PECULATO, CORRUPÇÃO, FRAUDE À LICITAÇÃO, OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO EM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) conveniência da instrução criminal; ou, ainda, (d) para assegurar a aplicação da lei penal. 2. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam ser imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 3. Sobressai dos autos que o paciente é peça importante de uma ação criminosa organizada, com influência no âmbito da Administração Pública e integrada por servidores públicos, que movimentou significativa quantia de dinheiro supostamente obtida do erário e cujo esquema apenas foi devidamente esquadrinhado após a autorização judicial de medidas constritivas como interceptação telefônica e mandados de busca e apreensão. O quadro delineado se agrava ainda mais com a constatação de que “mesmo após a deflagração da primeira fase das investigações, há mais de um ano, os investigados continuaram com a mesma prática, revelando completa indiferença aos ditames da lei penal e à preservação da ordem econômica”. 4. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública; da mesma maneira, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, DJe de 20/2/2009). 5. Ordem denegada.” (HC 135.027/MS, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 25.4.2018).
    Lado outro, o constatado risco à instrução criminal não se esvai com o mero ajuizamento de denúncia contra a Paciente, sinalizando, apenas, a tese acusatória veiculada pela acusação, a qual deverá ser submetida à comprovação em ambiente processual sob o contraditório, ainda sujeito a eventuais influxos de manobras evasivas voltadas à alteração e/ou destruição de provas.
    Igualmente, a pena em abstrato do crime pelo qual denunciada autoriza a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, I), descabendo, nesta sede, qualquer antecipação a respeito da pena em concreto a ser imposta à Paciente, em eventual condenação, menos ainda para justificar a ausência dos pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva nos casos de “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (CPP, art. 312, caput). 
    Analisado o cenário processua